Tribunal: TJES
Processo: 5001100-94.2023.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001100-94.2023.8.08.0002

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IVAN DE OLIVEIRA FERNANDES

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

RELATOR(A):

MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS SEM INDICAÇÃO DA TAXA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. VALIDADE DAS DEMAIS TARIFAS CONTRATUAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor em face de sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário com pedido de consignação em pagamento, firmada com o Banco Votorantim S.A. O autor impugna a legalidade de cláusulas contratuais relativas à capitalização diária de juros, taxas de juros remuneratórios e tarifas bancárias, como cadastro, avaliação do bem e registro. Pleiteia a devolução em dobro dos valores tidos por indevidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) definir se é abusiva a capitalização diária de juros sem indicação da taxa aplicável; (iii) aferir a legalidade das tarifas contratuais de cadastro, avaliação do bem e registro; e (iv) analisar o pedido de devolução em dobro dos valores eventualmente pagos indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal é rejeitada, pois o recurso ataca de forma específica os fundamentos da sentença.

A capitalização diária de juros é considerada abusiva na ausência de informação clara sobre a taxa diária aplicável, violando o dever de informação previsto no CDC (arts. 6º, III, e 46).

A taxa de juros remuneratórios pactuada (1,17% ao mês e 14,94% ao ano) é inferior à taxa média de mercado à época da contratação (1,54% ao mês), afastando a alegação de abusividade.

A tarifa de cadastro é válida, por estar prevista em contrato firmado após o início da vigência da Resolução CMN nº 3.518/2007 e não haver prova de relação anterior entre as partes.

A tarifa de registro do contrato é legítima, sendo comprovada sua efetiva prestação e exigida por norma legal (CC, art. 1.361, § 1º), conforme entendimento do STF no Tema 349.

A tarifa de avaliação do bem também é válida, uma vez comprovada a realização da vistoria e inexistência de onerosidade excessiva.

Inexiste direito à devolução em dobro dos valores pagos, por ausência de má-fé da instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A cláusula que prevê capitalização diária de juros sem a indicação da respectiva taxa viola o dever de informação do consumidor e é abusiva.

É válida a tarifa de cadastro prevista em contrato firmado após a vigência da Resolução CMN nº 3.518/2007, desde que ausente vínculo prévio entre as partes.

São legítimas as tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato, quando demonstrada a efetiva prestação dos serviços e inexistente onerosidade excessiva.

A restituição em dobro pressupõe a má-fé da instituição financeira, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III e 46; CC, art. 1.361, § 1º; CPC, arts. 86 e 932, III; Resolução CMN nº 3.518/2007.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.077.113/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 15.4.2024; STJ, AREsp n. 2.937.902/MG, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 25.8.2025; STJ, REsp n. 1.578.553/SP, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.11.2018; STJ, REsp n. 2.216.721/SC, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 26.6.2025; TJES, AC 5000346-91.2024.8.08.0011, rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 9.10.2025; TJES, AC 0019327-65.2012.8.08.0048, rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 16.9.2025; TJES, AC 5007374-18.2021.8.08.0011, rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 27.3.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001100-94.2023.8.08.0002

APELANTE:
IVAN DE OLIVEIRA FERNANDES

APELADO:
BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATORA: DES.
a
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
IVAN DE OLIVEIRA FERNANDES
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível da Comarca de Alegre/ES
, nos autos da
ação revisional de contrato bancário com pedido de consignação em pagamento
, ajuizada pelo recorrente contra a recorrida
,
que julgou improcedente a pretensão deduzida.

Em suas razões (id.18114950),
alega a ilegalidade das tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro, por ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços e da proporcionalidade dos valores cobrados.

Defende a abusividade das taxas de juros aplicadas, da capitalização diária e do Custo Efetivo Total, por falta de transparência e informação adequada.

Sustenta que a cláusula contratual que impede a recusa de encargos específicos, por ausência de campo próprio para manifestação da vontade, ofende o Código de Defesa do Consumidor.

Nas contrarrazões (id.18114956), o Banco Votorantim S.A. aponta ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e pugna pelo desprovimento do recurso.

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL

O princípio da dialeticidade recursal, previsto nos artigos 932, III e 1.016, II e III do Código de Processo Civil, indica que os fundamentos do recurso devem guardar correspondência com a decisão atacada, com a impugnação específica dos argumentos nele apresentados.

Sem delongas, no caso sob exame, nota-se que há compatibilidade entre os fundamentos do recurso e a decisão recorrida, havendo impugnação específica sobre os pontos trazidos pelo Juízo
a quo
.

Logo,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Entrando no enfrentamento da questão meritória,

cinge-se a controvérsia acerca da alegada abusividade de cláusulas e juros abusivos constantes do contrato nº 561.310.769 firmado entre as partes.

De plano, entendo que a sentença merece retoque na análise da capitalização de juros,
porque é possível identificar a previsão da capitalização diária de juros (cláusula de “Promessa de Pagamento”, id.18114614), mas sem a informação sobre a taxa a incidir, o que importa em flagrante violação do dever de informação do consumidor (artigos 6º e 46, III, do CDC), uma vez que dificulta a sua compreensão acerca do alcance desta capitalização diária.

De acordo com o entendimento firmado na Segunda Seção do STJ, a capitalização diária dos juros somente pode ser cobrada quando, além de estar prevista expressamente em cláusula contratual, o contrato tenha a indicação da taxa diária de juros, vejamos:

[...] 3. De acordo com entendimento consolidado pela Segunda Seção,
admite-se a cobrança da capitalização diária dos juros
, sendo necessárias, nesse caso, não só a previsão expressa de sua periodicidade no contrato pactuado
mas também a referência à taxa diária dos juros aplicada
, em respeito à necessidade de informação do consumidor para que possa estimar a evolução de sua dívida. [...] (AgInt no REsp n. 2.077.113/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024 -
grifei
).

[...] 2.
Em vista da necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da forma de capitalização dos juros adotada,
a ausência de informação contratual sobre a taxa de juros diária inviabiliza sua cobrança
, sendo insuficiente a informação acerca das taxas efetivas mensal e anual.
3. Rever os argumentos trazidos pelo acórdão recorrido, no tocante à existência ou não de previsão contratual da taxa para cobrança da capitalização diária de juros, demandaria reapreciar o conjunto fático-probatório dos autos e as cláusulas contratuais, o que encontra óbice nas Súmulas nºs 5 e 7/STJ. 4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento (AREsp n. 2.937.902/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 29/8/2025 -
grifei
).

Neste Eg. TJES, outro não é o entendimento:

[...]
3. A previsão contratual acerca da capitalização diária de juros, sem indicação da respectiva taxa, retira do consumidor a possibilidade de estimar previamente a evolução da dívida, sendo, portanto, abusiva. [...] (TJES; AI 5003795-90.2024.8.08.0000; SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Rel. Des. FABIO BRASIL NERY; Julg. 27/08/2024).

[...]
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme no sentido de que a estipulação de capitalização diária de juros, sem a clara indicação da taxa diária, viola o dever de informação ao consumidor (art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor), tornando a cláusula abusiva. (TJES; AC 5000346-91.2024.8.08.0011; PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Rel. Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Julg. 09/10/2025).

Assim, observada a existência de pactuação da capitalização diária de juros sem a informação acerca da taxa incidente, forçoso reconhecer a abusividade contratual.

Quanto à alegada abusividade dos juros remuneratórios, o instrumento contratual prevê expressamente a taxa mensal de 1,17% e a anual de 14,94%. Contudo, o apelante sustenta a existência de uma divergência entre o pactuado e o executado, afirmando que a taxa efetivamente aplicada pela instituição financeira teria sido de 1,19% ao mês.

No entanto, em uma breve consulta ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, de onde se extraem as taxas médias de mercado das operações financeiras, verifica-se que a taxa de juros média do mercado em contratos para aquisição de veículos estava em
1,54% ao mês
, no mês da celebração do contrato.

Conclui-se, portanto, que a taxa de juros remuneratórios praticada na avença celebrada está inferior à média de mercado, logo mais benéfica ao consumidor, não se tratando de taxa abusiva.

Além disso, como bem constatado na sentença,

“(...)
A pequena diferença alegada pelo autor (1,19% contra 1,17% ) é irrelevante, especialmente porque não se compara com a taxa média de mercado e tampouco configura desvantagem exagerada nos termos do art. 51,§1º, do CDC, sendo plausível a tese da Ré de que a taxa de juros (Custo Efetivo da Operação) se confunde com o Custo Efetivo Total (CET), que abrange todos os encargos. (...)”

A respeito, já decidiu o Colendo STJ que o custo efetivo total e a taxa de juros remuneratórios não se confundem:

[...]
Ad argumentandum tantum, importa esclarecer que o "
Custo Efetivo Total (CET) previsto no contrato não se confunde com a taxa de juros remuneratórios, pois contempla, além deste, outros encargos e despesas que incidem sobre a operação, de forma que não pode ser utilizado como parâmetro para aferição da existência ou não de abusividade
." (TJSC, Agravo Interno n. 0301944- 43.2017.8.24.0092, da Capital, rel. Rogério Mariano do Nascimento, Primeira Câmara de Direito Comercial, j. 20-02-2020)", de modo que não se verifica a desvantagem excessiva noticiada pela parte agravante. (REsp n. 2.216.721/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 26/06/2025, DJEN de 01/07/2025 -
grifei
).

Em relação à Tarifa de Cadastro, a Súmula nº 566 do Colendo STJ dispõe que “
nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
”.

Nota-se que a avença em questão foi firmada em
16 de agosto de 2019
, posterior ao marco temporal citado na súmula transcrita, sendo válida a cobrança da tarifa em análise, uma vez que não há nos autos comprovação de relacionamento anterior entre as partes que afaste a legitimidade da cobrança para custear as despesas com a pesquisa e tratamento de dados cadastrais.

No tocante ao registro do contrato e à tarifa de avaliação do bem, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 958), assentou a validade dessas cláusulas quando comprovado que o serviço foi efetivamente prestado, situação a ser analisada em cada caso concreto, nos termos da ementa colacionada a seguir:

[...] 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas
a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. [...] (REsp n. 1.578.553/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 28/11/2018, DJe de 6/12/2018 -
grifei
).

Na hipótese da taxa de registro do contrato, restou comprovado a efetiva prestação do serviço (id. 18114606), pois consta provas do ônus decorrente do financiamento junto ao órgão de trânsito competente, de forma que, quanto a esse valor, a irresignação da apelante não merece acolhida.

É o que disciplina o art. 1.361, § 1
o
, do Código Civil:

Art. 1.361.
Considera-se fiduciária a propriedade resolúvel de coisa móvel infungível que o devedor, com escopo de garantia, transfere ao credor.

§ 1
o

Constitui-se a propriedade fiduciária com o registro do contrato, celebrado por instrumento público ou particular, que lhe serve de título, no Registro de Títulos e Documentos do domicílio do devedor,
ou, em se tratando de veículos, na repartição competente para o licenciamento, fazendo-se a anotação no certificado de registro
(
grifei)
.

Além disso, é relevante mencionar que o Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema de Repercussão Geral nº 349, definiu ser legítima a constituição da propriedade fiduciária de veículos
a partir do registro do contrato na repartição competente para o licenciamento do bem
.

É o entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça:

[...] É lícita a cobrança da tarifa de registro de gravame, pois corresponde ao ressarcimento de despesa decorrente de exigência legal, prevista no § 1º do art. 1.361 do Código Civil, e que viabiliza a constituição da garantia fiduciária e a própria operação de crédito. [...] (TJES; AC 0019327-65.2012.8.08.0048; SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Rel. Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS; Julg. 16/09/2025).

No tocante à Taxa de Avaliação, foi apresentado o laudo avaliativo, comprovando a prestação do serviço de avaliação do bem, o que justifica sua cobrança (id.

31160739- fl.12
).

A esse respeito, veja-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – NÃO OCORRÊNCIA – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE DISCREPÂNCIA EM RELAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO – TARIFA DE CADASTRO – LEGALIDADE – TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – AVALIAÇÃO EFETIVAMENTE OCORRIDA – LEGALIDADE – SEGURO PRESTAMISTA – CONTRATAÇÃO FACULTATIVA – AUSÊNCIA DE IMPOSIÇÃO OU VENDA CASADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 7.
Já em relação à tarifa de avaliação do bem, o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Resp. 1.578.553/SP, admitido sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 958), firmou a tese no sentido de que
é válida da tarifa de avaliação do bem dado em garantia
, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. Neste caso,
o banco comprova a efetiva avaliação do bem, anexando aos autos o Termo de Vistoria, e o valor cobrado não representa excessiva onerosidade
, uma vez que tal rubrica corresponde a apenas cerca de 1% do valor global do contrato [...]
(TJES; AC 5007374-18.2021.8.08.0011; TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Rel. Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA; Julg. 27/03/2024;
grifei
).

Assim, não prospera a alegação de ausência de informação sobre a cobrança da taxa em questão, haja vista que está expressamente prevista no instrumento contratual devidamente assinado pelo recorrente, comprovando seu conhecimento, a anuência da cobrança e o valor não importa em onerosidade excessiva.

Ademais, constato que a recorrente também se insurgiu com relação à forma de restituição, pleiteando a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, ponto este no qual não lhe assiste razão.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença recorrida tão somente no que tange a abusividade da capitalização diária de juros do contrato firmado entre as partes, devendo haver o recálculo sem a sua incidência.

Com efeito, ante a sucumbência recíproca (CPC, art. 86, caput) readequo a distribuição da verba sucumbencial, devendo a instituição financeira ré responder por 40% (quarenta por cento) e a autora arcar com 60% (sessenta por cento), advertindo-se que é beneficiária da justiça gratuita (CPC, art. 98, § 3º).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença recorrida tão somente no que tange a abusividade da capitalização diária de juros do contrato firmado entre as partes, devendo haver o recálculo sem a sua incidência, redistribuindo a sucumbência.